Tribunal: TJES
Processo: 5026783-96.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2026-03-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026783-96.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RECORRIDO: PAULO ROBERTO MARCONDES DE VASCONCELOS
RELATOR(A):
FABIO PRETTI

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

SEGUNDA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO Nº: 5026783-96.2025.8.08.0024

RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: PAULO ROBERTO MARCONDES DE VASCONCELOS

RELATOR: DR. FABIO PRETTI

PROJETO DE VOTO

EMENTA: TRIBUTÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. IMUNIDADE PARCIAL DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. CARDIOPATIA GRAVE. COMPROVAÇÃO POR LAUDOS MÉDICOS. DESNECESSIDADE DE CONTEMPORANEIDADE DOS SINTOMAS. SÚMULA 627 DO STJ. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME: Trata-se de recursos inominados interpostos pelo Estado do Espírito Santo e pelo IPAJM contra sentença que julgou procedentes os pedidos de reconhecimento de isenção de Imposto de Renda e de imunidade parcial de contribuição previdenciária. O autor, servidor inativo, sustenta ser portador de cardiopatia grave, diabetes tipo II e hipertensão arterial, tendo o pleito administrativo sido indeferido sob o fundamento de ausência de comprovação da moléstia por junta médica oficial.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO: A controvérsia cinge-se em verificar: (i) a legitimidade passiva dos entes públicos; (ii) a possibilidade de reconhecimento de doença grave para fins de isenção tributária com base em laudos particulares, em detrimento da conclusão da perícia oficial; e (iii) o preenchimento dos requisitos legais para as isenções pleiteadas.

III – RAZÕES DE DECIDIR: 1. Os demandados detêm legitimidade passiva, sendo o IPAJM responsável pela retenção e o Estado do Espírito Santo o destinatário do produto da arrecadação do Imposto de Renda (Art. 157, I, CF). 2. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que o magistrado não está adstrito ao laudo pericial oficial para o reconhecimento de isenção tributária, podendo formar seu convencimento com base em outras provas acostadas aos autos. 3. No caso concreto, o conjunto probatório demonstra que o autor possui histórico severo de doenças cardíacas (angioplastias com implante de stents em 1999 e 2008), diabetes com complicações graves (amputação de halux) e hipertensão crônica. 4. A Súmula 627 do STJ estabelece que a isenção de Imposto de Renda não exige a contemporaneidade dos sintomas nem a recidiva da enfermidade para a manutenção do benefício.

IV – DISPOSITIVO: Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados: Art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/88; Art. 30 da Lei nº 9.250/95; Art. 157, I, da Constituição Federal; Art. 40, § 21 da Constituição Federal; Art. 55 da Lei nº 9.099/95; Lei Complementar Estadual nº 282/2004.

RELATÓRIO

Trata-se de ação ordinária com pedido de tutela de urgência proposta por PAULO ROBERTO MARCONDES DE VASCONCELOS em face do IPAJM e do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. O autor afirma ser Investigador de Polícia aposentado e portador de cardiopatia grave, hipertensão e diabetes tipo II. Alega que, apesar do histórico clínico robusto, seu pedido administrativo de isenção de Imposto de Renda e de imunidade de contribuição previdenciária foi indeferido pela junta médica da autarquia previdenciária.

Em sede de contestação, os requeridos suscitaram a preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, defenderam a estrita legalidade do ato administrativo, sustentando que a isenção tributária é matéria de interpretação literal e pressupõe a comprovação da moléstia por serviço médico oficial, conforme o art. 30 da Lei nº 9.250/95. Argumentaram pela presunção de legitimidade e veracidade dos atos da junta médica estadual, asseverando que os laudos particulares apresentados não possuem o condão de afastar a conclusão técnica da perícia institucional, que não teria constatado a gravidade atual da cardiopatia necessária para o benefício.

A sentença julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar o direito do autor às isenções pleiteadas, fundamentando que a prova documental produzida é suficiente para caracterizar a gravidade da cardiopatia, independentemente da conclusão do laudo oficial. Condenou, ainda, os réus à restituição dos valores indevidamente retidos.

Opostos embargos de declaração pela parte autora, estes foram conhecidos e acolhidos pelo juízo de origem em sede de sentença integrativa, para: 1) fixar a data da aposentadoria do autor como termo inicial da repetição de indébito; 2) declarar cumprida a obrigação de fazer pelo IPAJM, quanto à suspensão dos descontos; 3) aplicar a taxa SELIC como índice único de correção e juros de mora, nos termos da EC 103/2021.

Inconformados, os entes públicos interpuseram recursos inominados alegando "error in judicando". O Estado do Espírito Santo reiterou a tese de indispensabilidade do laudo oficial, afirmando que o Poder Judiciário não poderia substituir o critério técnico da Administração Pública. O IPAJM, por sua vez, sustentou a ausência de provas da incapacidade ou de sintomas graves contemporâneos, defendendo que a mera existência de stents coronários não autoriza a isenção, exigindo-se a demonstração de insuficiência cardíaca grave. Pugnaram pela reforma integral da sentença para julgar improcedentes os pedidos. Contrarrazões apresentadas pelo recorrido pela manutenção da sentença.

É o relatório. Passo a decidir.

FUNDAMENTAÇÃO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Preliminar de Legitimidade Passiva

O IPAJM e o Estado do Espírito Santo detêm pertinência subjetiva para figurar no polo passivo da demanda. Segundo jurisprudência consolidada pelo STJ, "
Os Estados e o Distrito Federal são partes legítimas para figurar no polo passivo das ações propostas por servidores públicos estaduais ou distritais visando à isenção e à repetição de indébito de imposto de renda retido na fonte
" (Súmula 447). Por ser o Estado o destinatário do produto da arrecadação (Art. 157, I, CF), este sofre diretamente os reflexos de eventual condenação

O IPAJM, por outro lado, atua como o ente responsável pela gestão do benefício e efetivação dos descontos previdenciários. Desta forma, cabe ao ente previdenciário interromper os descontos, no caso de procedência dos pedidos autorais.

Desta forma, a sentença não comporta reforma no que diz respeito à rejeição das preliminares arguidas.

Do Mérito

No mérito, a sentença não comporta reparos. O cerne da questão reside na prevalência dos laudos particulares, em detrimento do laudo oficial da junta médica do IPAJM. Sobre o tema, cabe destacar que a exigência de laudo médico oficial para fins de isenção tributária não encontra guarida na jurisprudência consolidada pelos tribunais superiores. Neste sentido, prevê a Súmula 598 do STJ: “É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova”.

O ordenamento jurídico brasileiro adota o princípio do livre convencimento motivado. Assim, o magistrado tem liberdade para apreciar as provas e atribuir-lhes o valor que entender pertinente, desde que fundamente sua decisão. No caso em tela, o autor acostou aos autos documentos médicos que detalham um quadro clínico desfavorável: diagnóstico de doença coronária crônica desde 1999, submissão a duas angioplastias com implante de stents, além de diabetes tipo II que evoluiu para a amputação de membro (halux direito) em 2023.

Tais evidências são suficientes para enquadrar a situação do recorrido no rol das moléstias graves previstas no inciso XIV do art. 6º da Lei nº 7.713/88. Sobretudo porque trata-se de doenças crônicas incuráveis, não se podendo considerar “superada” ou “relegada ao passado” a condição que concede ao autor o direito à isenção.

Ademais, é aplicável o teor da Súmula 627 do STJ, que dispensa a demonstração da contemporaneidade dos sintomas. Uma vez diagnosticada a cardiopatia grave de caráter crônico, o direito à isenção se cristaliza, visando aliviar os encargos financeiros do aposentado que necessita de acompanhamento médico contínuo e medicação de alto custo.

Assim, tem-se que a sentença recorrida alinha-se perfeitamente à jurisprudência mais atual do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DO CPC/2015. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 3. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO COM BASE NO ART. 6º, XIV, DA LEI 7.713/1988. DOENÇA DE CHAGAS. USO DE MARCAPASSO. CARACTERIZAÇÃO DE CARDIOPATIA GRAVE. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES.

1. A isenção do imposto de renda incidente sobre os proventos de aposentadoria percebidos por portadores de moléstias-graves nos termos art. 6º, inciso XIV, da Lei 7.713/88 independe da contemporaneidade dos sintomas. Precedentes: REsp 1125064 / DF, Segunda Turma, rel. Ministra Eliana Calmon, DJe 14/04/2010; REsp 967693 / DF, Segunda Turma, rel. Min. Humberto Martins, DJ 18/09/2007; REsp 734541 / SP, Primeira Turma, rel. Ministro Luiz Fux, DJ 20/02/2006; MS 15261 / DF, Primeira Seção, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 22.09.2010.

2. Os laudos médicos oficiais ou particulares não vinculam o Poder Judiciário que se submete unicamente à regra constante do art. 131, do CPC/1973, e art. 371, do CPC/2015. Incidência da Súmula n. 598/STJ: "É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova".

3. Situação em que o laudo médico particular faz prova ser o contribuinte portador da doença de Chagas e que, por tal motivo, faz uso de marcapasso, caracterizando a existência de cardiopatia grave, para os fins da isenção prevista no art. 6º, inciso XIV, da Lei 7.713/88.

4. Recurso ordinário provido.

(RMS n. 57.058/GO, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 6/9/2018, DJe de 13/9/2018.)

A regra da imunidade previdenciária parcial, prevista no art. 40, § 21 da Constituição Federal (vigente à época dos fatos geradores e observadas as regras de transição), bem como na Lei Complementar Estadual nº 282/2004, também socorre o autor, visto que as moléstias que autorizam a isenção de IR guardam simetria com as que permitem a redução da carga contributiva previdenciária.

Portanto, demonstrada a existência da doença grave por prova documental idônea, a manutenção da procedência da demanda é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Condeno as partes recorrentes ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (restituição), nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95. Isenção de custas processuais em favor dos entes públicos por força de lei.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)